Tribunal: STF
Processo: ARE 1514236
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 51, fl. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO DE CURTO PRAZO DA CCEE – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – PRECEDENTES. A aquisição de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo - MCP, ambiente de contratação livre da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), corresponde à cessão de direito de energia entre consumidores (sobras e déficits) e sobre ela não incide ICMS, uma vez que esse tributo já incidiu quando da contratação da energia. Precedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 56 e 60), foram rejeitados (Doc. 65).



    No RE (Doc. 68), interposto com fundamento, no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que “a) houve violação ao princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, inc. I da CF/88, tendo em vista o reconhecimento de ilegitimidade do tributo, ancorada na alegação de bis in idem, fenômeno absolutamente normal no regime plurifásico aplicado ao ICMS; b) houve violação ao art. 155, § 2º, inc. X, b da CF/88, na medida em que os acórdão recorridos acabam por retirar do Estado de destino da energia elétrica (Estado em que se operará o consumo), o ICMS que lhe cabe, na forma determinada pela CF/88” (Doc. 68, fl. 5).



    Nessa linha, argumenta que “os acórdãos recorridos violaram o princípio da não-cumulatividade ao afirmar que uma dupla incidência do ICMS, em duas etapas diferentes da cadeia de circulação, configurava bis in idem”, pois “o que o acórdão chamou de bis in idem é da essência do ICMS – a incidência nas várias etapas da cadeia de circulação de bens, mercadorias e serviços” (Doc. 68, fl. 8).



    Assevera que “a desoneração concedida pelos acórdãos recorridos impedem a concretização do que foi determinado no citado dispositivo constitucional [art. 155, § 2º, inc. X, b da CF/88], na medida em que consideram ilegítima incidência, feita pelo Estado de Minas Gerais, em relação ao ICMS incidente sobre energia elétrica aqui consumida” (Doc. 68, fl. 9).



    Assevera, ainda, que o STF “definiu o Tema n. 689 de sua Repercussão Geral, afirmando que, segundo o art. 155, § 2º, inc. X, b da CF/88, o ICMS nas operações interestaduais envolvendo energia elétrica cabe ao Estado de destino. A conclusão a que chegaram os acórdãos embargados contraria os termos da referida decisão (do referido precedente), já que impede o Estado de Minas Gerais de exigir o ICMS em relação a energia elétrica que será aqui consumida pela Impetrante, ora recorrida” (Doc. 68, fl. 10).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 689 (RE 748.543-RG), “haja vista a peculiaridade do caso dos autos, em que se discute a incidência de ICMS sobre as operações financeiras realizadas no MCP da CCEE” (Doc. 74, fl. 2); e, no mais, inadmitiu o Recurso extraordinário por ausência de violação direta à Constituição Federal (Doc. 74).



    No Agravo (Doc. 86), o recorrente sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais (art. 155, inc. II e § 2º, inc. I da CF/1988). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 6-7):



    “(...)



    No que tange a repercussão geral, percebe-se, nitidamente, que os interesses aqui discutidos são relevantes do ponto de vista político (a questão envolve a partilha de receitas do ICMS entre os Estados), jurídico (o tema diz respeito a relevante controvérsia sobre a incidência do ICMS nas operações envolvendo energia elétrica). 



    Todas essas questões ultrapassam os interesses subjetivos do processo. Não é a toa que o STF reconheceu a repercussão geral de questão semelhante à ora discutida no RE n. 748.543, em decisão assim relatada: 



    [...]



    Repita-se: aqui se discutem questões que transcendem os interesses individuais das partes. 



    No fim das contas, a controvérsia toca em questões federativas, ligadas à partilha de receitas do ICMS entre os Estados (de origem e de destino). 



    Além disso, a compreensão que restou materializada nos acórdãos recorridos pode acarretar até um esbarro no princípio da isonomia, pois desonera do ICMS aqueles que adquirem energia elétrica na CCEE, ao passo que todos os demais consumidores se sujeitam à tributação. 



    Assim, mostram-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 51, fls. 7-10):



    “Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Indústria de Papéis Sudeste Ltda. (Apelada) contra o Estado de Minas Gerais (Apelante), pleiteando a declaração de nulidade do auto de infração nº 01.001173482-85, que deu origem à CDA de mesmo número, com a extinção da execução fiscal. 



    A Apelada alegou, em suma, que ocorreu a decadência do crédito tributário e que não houve fato gerador do ICMS, por se tratar de energia elétrica adquirida no Mercado de Curto Prazo. 



    O Magistrado afastou a prejudicial decadência e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial.



     A r. sentença não merece reparos. 



    Infere-se dos autos que a Apelada adquiriu energia elétrica no MCP – Mercado de Curto Prazo, ambiente de contratação livre da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 



    Em fiscalização de operações de compra e venda de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo da CCEE, o Apelante lavrou o auto de infração nº 01.001173482-85, notificando a Apelada para efetuar os pagamentos relativos às seguintes irregularidades (eventos 8 e 9): 



    […]



    Contudo, a aquisição de energia elétrica no MCP corresponde à cessão de direito de energia entre consumidores (sobras e déficits), sobre a qual não incide ICMS, porque esse tributo já incidiu quando da contratação da energia, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Conclui-se, portanto, que a aquisição de energia elétrica feita pela Apelada no MCP não pode ser tributada por ICMS, sob pena de configurar “bis in idem”. 



    De conseguinte também não se pode exigir a emissão de notas fiscais de entrada e saída de energia. 



    Aliás, em que pese o posicionamento do Conselho de Contribuintes (acórdão juntado no evento 32), a jurisprudência tem reconhecido que “o fato de os consumidores poderem operar no aludido Mercado de Curto Prazo, como credores ou devedores em relação ao volume originalmente contratado, não os transforma em agentes do setor elétrico aptos a realizar alguma das tarefas imprescindíveis ao processo de circulação física e jurídica dessa riqueza, relativas à sua geração, transmissão ou distribuição, de tal modo que nenhum deles, consumidor credor ou devedor junto ao CCEE, podem proceder a saída dessa ‘mercadoria’ de seus estabelecimentos, o que afasta a configuração do fato gerador do imposto nos termos do art. 2º e 12 da Lei Complementar n. 87/1996” (trecho do voto do Relator, no REsp n. 1.615.790/MG).”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Mercado de curto prazo. Reconhecimento de ausência de fato gerador pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.484.751-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 23/7/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA: AQUISIÇÃO NO MERCADO DE CURTO PRAZO. INCIDÊNCIA DE ICMS EM OPERAÇÕES DE CESSÕES DE DIREITOS ENTRE CONSUMIDORES INTERMEDIADAS PELA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.498.537/MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/6/2024)



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente